Tribunal: STF
Processo: HC 266976
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luan Diego Freitas da Silva Santos contra decisão monocrática do Relator do HC 1.057.675/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 10).

O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 5).

No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de afastamento do enunciado da Súmula 691/STF. Alega ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente, porquanto genérica e baseada na quantidade de entorpecentes apreendida. Aduz ausência dos requisitos autorizadores e destaca as condições pessoais favoráveis do paciente. Argumenta que “o paciente é usuário antigo de substâncias entorpecentes e vinha sendo acompanhado em serviços de saúde mental, inclusive em acompanhamento no CAPS de Pompeia às vésperas da prisão. O quadro descrito desde o primeiro contato policial indicava surto psicótico de dependente químico, e não a atuação de um traficante organizado”. Assevera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente e, sucessivamente, a imposição de medidas cautelares diversas. 

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 10):

“(...).
A concessão de liminar em habeas corpus, especialmente nesta superior instância, é medida de extrema excepcionalidade, reservada para hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o constrangimento ilegal, o que não se deu no caso concreto.
O Tribunal de origem, ao denegar o writ originário, destacou que (fls. 94-95):
Com efeito, o MM. Juiz de Direito do Plantão Judiciário houve por bem converter a prisão do paciente em preventiva, máxime para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade in concreto do delito, evidenciada pela variedade e quantidade significativa de drogas de alta potencialidade lesiva apreendidas (56 microtubos contendo cocaína, com peso de 82,0 gramas; 39 porções de cocaína, pesando 62,63 gramas; 11 porções de crack, com peso de 10,05 gramas; e 12 porções de maconha, pesando 32,92 gramas), reveladora da periculosidade do agente, de modo que a r. decisão objurgada apresenta motivação adequada, em perfeita consonância com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal e a norma-princípio insculpida no artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional de 1988, não havendo lugar na espécie, portanto, por inadequação, para outorga de nenhuma das medidas cautelares pessoais elencadas no artigo 319 do Código antedito, com a redação que lhe conferiu a Lei nº 12.403/2011.
Em princípio, o acórdão impugnado encontra-se devidamente fundamentado e, no juízo próprio da análise liminar, mostra-se suficiente, não sendo possível concluir, de plano, pela existência de constrangimento ilegal flagrante a ser sanado de forma monocrática nesta fase processual. 
Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, qual seja, por ocasião do julgamento definitivo deste processo, após a instrução dos autos com as informações das instâncias ordinárias e o parecer ministerial. 
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.”

O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 

No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 

Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.

Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 

No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “o acórdão impugnado encontra-se devidamente fundamentado e, no juízo próprio da análise liminar, mostra-se suficiente, não sendo possível concluir, de plano, pela existência de constrangimento ilegal flagrante a ser sanado de forma monocrática nesta fase processual”. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se. 

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator